Tribunal: TJDFT
Processo: 0714983-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714983-30.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE VALMIR PAULINO DIAS RECORRIDO: RENATA NASCIMENTO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COOPERATIVA. ART. 49 DA LEI N. 5.764/71. INCLUSÃO DE SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL NO POLO PASSIVO. PRÁTICA DE ATOS DE GESTÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o art. 485, § 3o, do CPC, o juiz conhecerá, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, a matéria relacionada à legitimidade das partes. 2. Na hipótese, não há que se falar em preclusão da matéria atinente à legitimidade da agravante para compor o polo passivo do cumprimente de sentença, haja vista que referida matéria, malgrado tenha sido apresentada nos autos, não foi analisada pelo magistrado de origem. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contraminuta rejeitada. 3. A Lei n. 5.764/71, que define a política nacional de cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências, estabelece que celebram “contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro”. 4. Da leitura do teor do art. 56 da lei acima mencionada, tem-se que a atribuição dos membros do Conselho Fiscal da cooperativa limita-se a aferir aspectos da legalidade e da regularidade dos atos de gestão praticados pelos administradores. 5. Se não foram apresentados elementos probatórios que demonstam que a agravante, como suplente do Conselho Fiscal da Cooperativa executada, efetivamente contribuiu, ainda que culposamente e/ou com desvio de função, para a prática de atos de administração, mostra-se temerário admitir que, concretizada a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade cooperativa, seja alcançado o seu patrimônio pessoal para pagamento da dívida exequenda. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 223, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil, sustentando a legitimidade passiva da recorrida. Defende que a alegação de não cabimento da desconsideração da personalidade jurídica foi suscitada pela recorrida a destempo e configura a vedada nulidade de algibeira. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e do LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento no tocante à apontada violação aos artigos 223, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca da ilegitimidade da recorrida decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1615756/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/6/2020 e o AgInt no REsp 1842576/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e do LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009